Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. A despeito de, incialmente, antes da análise do pedido liminar, ter sido a gratuidade de justiça que postulara o agravante indeferida, sobeja do cotejo dos autos fato processual que implica a incompetência desse relator e do órgão recursal que integra, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. É que, conquanto a certidão1 do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR não tenha informado sugestão de prevenção, o cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada em desfavor do agravante, a qual transita pela Vara Cível do Riacho Fundo, houvera a interposição de apelo2 em face da sentença que resolvera os embargos à execução interposto pelo executado, ora agravante. Aludida lide incidental transitara no bojo do processo no 0703523-53.2023.8.07.0017 e o recurso aviado em face da sentença que a elucidara fora distribuído originariamente à egrégia 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, tendo sido julgado o apelo pelo órgão sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Dessa apreensão resulta que, conquanto interposto o recurso no ambiente dos embargos à execução, enseja o aperfeiçoamento da prevenção (CPC, art. 930, parágrafo único), porquanto se qualifica como lide incidental que transita como apêndice e sob a jurisdição do juízo da execução. Aquele órgão se tornara prevento, pois, para também conhecer do presente agravo, consoante apregoa o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado e ao Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 2a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 59019464 2 ID Num. 55740849 – Acórdão processo no 0703523-53.2023.8.07.0017